Tribunal: TJMT
Processo: 1037370-70.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037370-70.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIO CEZAR NUNES FERNANDES - CPF: 009.483.291-90 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS. PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS NA MESMA FUNÇÃO. DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por servidor contratado temporariamente. Pleito de pagamento do FGTS em razão de sucessivas contratações temporárias para o exercício da mesma função, de forma contínua, ao longo de vários anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária sucessiva e ininterrupta para a mesma função, por período prolongado, caracteriza desvio da finalidade do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/1988; e (
ii
) saber se, reconhecida a nulidade da contratação, é devida a indenização equivalente ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme entendimento fixado no Tema 551 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição sucessiva de contratos temporários, sem interrupção e para a mesma função, evidencia desvirtuamento do regime de contratação por excepcional interesse público, violando o disposto no art. 37, § 2º, da CF/1988.

Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da tese firmada no Tema 551 do STF, é devido o pagamento do FGTS ao trabalhador que mantém vínculo nulo com a Administração Pública por meio de contratação irregular.

Aplica-se o princípio da primazia da realidade para reconhecer o vínculo fático contínuo e os efeitos jurídicos dele decorrentes, especialmente quanto ao direito ao FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reconhecer a nulidade do vínculo contratual e condenar a Administração ao pagamento dos valores referentes ao FGTS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por
Julio
Cezar Nunes Fernandes contra a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança movida em face do Município de Várzea Grande, reconhecendo apenas o direito ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional, e negando o pedido de FGTS.

A sentença entendeu que não houve prorrogação contratual sucessiva, pois os vínculos foram formalmente distintos, cada um com sua matrícula própria, e que as recontratações obedeceram aos prazos da Lei Municipal nº 2.613/2003.

O recorrente sustenta que a contratação foi desvirtuada, uma vez que prestou serviços de forma contínua e ininterrupta entre 2020 e 2024, exercendo a mesma função pública (gari), com mero fracionamento formal, o que configura burla à regra do concurso público, gerando a nulidade do vínculo e o direito ao FGTS,
conforme jurisprudência do STF.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conh
ecido. No mérito, merece
provimento.

Está devidamente demonstrado nos autos que o autor prestou serviços ao Município de Várzea Grande entre os anos de 2020
a
2024, na função de gari/agente de apoio externo, sob contratos formalmente distintos, com diferentes registros de matrícula, porém sem interrupção fática significativa e em idêntica atividade funcional.

Tal prática revela um desvirtuamento da contratação temporária prevista no art. 37, IX da Constituição Federal e regulamentada pela Lei Municipal nº 2.613/2003. Embora os contratos tenham sido registrados como distintos, a realidade demonstra uma continuidade funcional, o que descaracteriza a natureza temporária e excepcional do vínculo.

Nos termos do art. 37, §2º da Constituição Federal, é nulo o contrato que não observe a exigência de concurso público, sendo assegurado ao contratado o pagamento de salários e verbas correlatas. O art. 19-A da Lei nº 8.036/90 prevê expressamente o direito ao FGTS nos casos em que há nulidade contratual com prestação de serviços.

Esse entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551, segundo o qual, havendo desvirtuamento da contratação temporária, o servidor faz jus às verbas típicas do regime celetista, como férias, 13º salário e FGTS.

Ainda que a sentença tenha reconhecido o direito às férias com adicional, ela ignora o efeito sistêmico do vínculo contínuo, negando o direito ao FGTS com base exclusivamente na forma contratual. Tal raciocínio contraria o princípio da primazia da realidade, que orienta a análise da prestação de serviço público, inclusive na seara dos Juizados Especiais.

Diante do desvirtuamento demonstrado, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a nulidade do vínculo contratual e o consequente direito ao FGTS.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida para:

Reconhecer o desvirtuamento do regime excepcional de contratação e a nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, §2º da CF/88;

Condenar
o Município de Várzea Grande ao pagamento do FGTS correspondente ao período laborado de forma contínua entre 2020 e 2024, conforme art. 19-A da Lei 8.036/90;

M
antém-se
, nos demais pontos, a sentença recorrida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025